Tribunal: TJES
Processo: 5000597-03.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000597-03.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTOR LESSA DAVID SILVA e outros

APELADO: LUIZ SERGIO SANTANA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA COM PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. A questão em discussão consiste em: i) Preliminar de não conhecimento dos recursos por ausência de dialeticidade. ii) Responsabilidade do Banco Santander S.A. pela fraude bancária e o dever de indenizar por danos materiais.

2. Em relação ao recurso da pessoa física, este busca a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente, contudo, a sentença já acolheu a pretensão autoral, condenando apenas o banco ao pagamento de indenização por danos materiais, sem sequer imputar qualquer responsabilidade ao mencionado apelante. Recurso não conhecido.

3. Quanto ao recurso do banco, a apelo insurge-se contra ao pedido de afastamento da condenação por danos morais ou de redução do quantum indenizatório, entretanto, verifica-se a ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença não impôs tal condenação ao banco apelante. Portanto, nesta parte não deve ser conhecido.

4. Remanesce para análise apenas parte do recurso interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que se insurge contra a sua responsabilização, alegando a ausência de comprovação de irregularidades e a inexistência de dano material. Entretanto, constata-se falha na prestação de serviços de segurança, que facilitou a ocorrência de fraude, considerando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

5. O banco não comprovou a regularidade da abertura da conta-corrente utilizada para a prática do golpe, devendo responder pelos danos materiais sofridos pelo autor.

6. Não conhecimento do recurso de VICTOR LESSA DAVID SILVA. Não conhecimento parcial do recurso de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de VICTOR LESSA DAVID SILVA e não conhecer em parte do recurso de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos autônomos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VICTOR LESSA DAVID SILVA
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da r. sentença de id. 13224279 que, nos autos da “ação de restituição de quantia paga com pedido liminar e danos morais” proposta em face deles por
LUIZ SÉRGIO SANTANA
, julgou parcialmente procedentes “os pedidos deduzidos na inicial, de modo que (i) condeno a segunda requerida, Banco Santander S.A., ao pagamento para a parte requerente, a título de indenização por danos materiais, da quantia de R$ 55.485,00 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária a contar da data do depósito e juros a partir da citação, de acordo com os índices aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES); bem como (ii) julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais”.

Nas razões recursais de id. 13224280 apresentadas por
VICTOR LESSA DAVID SILVA
sustenta, em síntese a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

Por sua vez, nas razões apresentadas pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(id. 13224282), sustenta (i) a inexistência de danos morais ou a redução do valor da sua condenação; (ii) a ausência de comprovação de irregularidades e (iii) a inexistência de dano material.

Contrarrazões no id. 13224285 sustentando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de
V
ICTOR LESSA DAVID SILVA
e, ainda o não conhecimento do pedido de inexistência de danos morais ou redução dos danos morais veiculados na apelação do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e, no mérito, o seu desprovimento.

Por meio do despacho de id. 13247211, determinei a intimação das para manifestar da preliminar suscitada em contrarrazões, porém as partes quedaram-se inertes.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLI
VEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000597-03.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTOR LESSA DAVID SILVA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: LUIZ SERGIO SANTANA, TCHITCHA ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, MICHEL ABBOUD

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR

AUSÊNCIA DE DIALETICIDAD
E

Em sede de contrarrazões, argui o apelado, preliminar de não conhecimento do recurso de VICTOR LESSA DAVID SILVA e, ainda o não conhecimento do pedido de inexistência de danos morais ou redução dos danos morais veiculados na apelação do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

De saída, concedo a gratuidade de justiça ao recorrente VICTOR LESSA DAVID SILVA.

Seguindo, o princípio da dialeticidade impõe aos apelantes o ônus de apresentar razões recursais que dialoguem diretamente com os fundamentos da decisão recorrida, impugnando-os de forma específica e demonstrando, de maneira clara e objetiva, o alegado error in judicando ou error in procedendo. Em outras palavras, não basta a mera manifestação de inconformismo; é imprescindível que a parte recorrente confronte os argumentos que sustentam o provimento jurisdicional atacado, permitindo, assim, o exercício do contraditório e a delimitação da matéria devolvida ao conhecimento do Tribunal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica: “Pelo princípio da dialeticidade, não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.” (Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, Julgamento: 30/05/2016, Publicação: 08/06/2016).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça também corrobora esse entendimento: “Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019).

Ao analisar as razões recursais apresentadas por
VICTOR LESSA DAVID SILVA (ID. 13224280),
verifica-se que o apelante busca a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente. Contudo, a sentença já acolheu a pretensão autoral, condenando apenas o Banco Santander S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, sem sequer imputar qualquer responsabilidade ao mencionado apelante. Desse modo, constata-se a manifesta ausência de dialeticidade, porquanto as razões recursais não se contrapõem aos fundamentos da decisão recorrida.

Em relação ao recurso interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
a preliminar de ausência de dialeticidade também merece acolhimento. O apelo insurge-se contra ao pedido de afastamento da condenação por danos morais ou de redução do quantum indenizatório, entretanto, verifica-se a ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença não impôs tal condenação ao banco apelante.

Diante do exposto, acolho a preliminar de ausência de dialeticidade, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos autônomos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VICTOR LESSA DAVID SILVA
e

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da r. sentença de id. 13224279 que, nos autos da “ação de restituição de quantia paga com pedido liminar e danos morais” proposta em face deles por
LUIZ SÉRGIO SANTANA
, julgou parcialmente procedentes “os pedidos deduzidos na inicial, de modo que (i) condeno a segunda requerida, Banco Santander S.A., ao pagamento para a parte requerente, a título de indenização por danos materiais, da quantia de R$ 55.485,00 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária a contar da data do depósito e juros a partir da citação, de acordo com os índices aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES); bem como (ii) julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais”.

Em razão do acolhimento da preliminar de ausência de dialeticidade, remanesce para análise apenas parte do recurso interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que se insurge contra a sua responsabilização, alegando a ausência de comprovação de irregularidades e a inexistência de dano material.

É notório o crescente número de fraudes bancárias, o que impõe às instituições financeiras o dever de adotar medidas de segurança eficazes para proteger seus clientes. A falha na prestação desse serviço de segurança acarreta a responsabilidade objetiva do banco pelos prejuízos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que: “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, Julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

No caso em tela, a sentença recorrida bem elucidou que:

Deste modo, impõe-se a conclusão de que terceiros utilizaram os documentos do primeiro requerido e abriram a conta-corrente destinatária do depósito efetivado pelo requerente, bem como inseriram o nome do primeiro requerido como “preposto leiloeiro’. Ou seja, a instituição financeira disponibilizou ao golpista o instrumento fundamental para a concretização do golpe, que é uma conta bancária válida, quando poderia ter aplicado padrões de segurança que impedissem ou dificultassem as recorrentes práticas, mas que são por vezes negligenciadas em prol do aumento na quantidade de correntistas e do volume de negócios.”

Dessa forma, cabia ao Banco Santander S.A. comprovar a regularidade da abertura da conta-corrente utilizada para a prática do golpe, ônus do qual não se desincumbiu. A instituição financeira, ao não demonstrar a adoção de medidas de segurança eficazes para prevenir a fraude, deve responder pelos danos materiais sofridos pelo autor.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
VICTOR LESSA DAVID SILVA
e
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em seus íntegros termos.

Majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)